Tribunal: TJSP
Processo: 1046868-31.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE NA RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS A CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 1. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NAS PARTES EM QUE AUSENTE INTERESSE RECURSAL E EM QUE NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. 2. CONTRATO DE CONSÓRCIO FIRMADO PELO DE CUJUS. PEDIDO DAS HERDEIRAS DE LIBERAÇÃO DE VALORES

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE NA RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS A CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 1. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NAS PARTES EM QUE AUSENTE INTERESSE RECURSAL E EM QUE NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. 2. CONTRATO DE CONSÓRCIO FIRMADO PELO DE CUJUS. PEDIDO DAS HERDEIRAS DE LIBERAÇÃO DE VALORES REFERENTES À CONTEMPLAÇÃO DE COTA DE CONSORCIADO EXCLUÍDO. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ART. 22 E 30 DA LEI 11.975/2008. HIPÓTESE EM QUE, HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR INFORMADO NO INVENTÁRIO E O VALOR CALCULADO APÓS A CONTEMPLAÇÃO DA COTA DE CONSÓRCIO, ESTE ÚLTIMO É QUE DEVE PREVALECER, JÁ QUE NELE JÁ FORAM CONSIDERADAS AS DEDUÇÕES PREVISTAS EM CONTRATO. 3. LIBERAÇÃO DE VALOR CONSTANTE NA CONTA CORRENTE DO DE CUJUS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE TAL VALOR. TERMOS INICIAS FIXADOS NA SENTENÇA QUE NÃO COMPORTAM ALTERAÇÃO. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO REJEITADO. 5. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, MAS EM MENOR EXTENSÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE, NA PARTE CONHECIDA.